Tribunal: TJMT
Processo: 1002603-76.2023.8.11.0087
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002603-76.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Arrendamento Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 776.572.921-72 (APELANTE), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), DILMAR DAL BOSCO - CPF: 344.611.911-68 (APELADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), DILMAR DAL BOSCO - CPF: 344.611.911-68 (APELANTE), MARIA LUCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 776.572.921-72 (APELADO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO registrado(a) civilmente como LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
E RECURSO ADESIVO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO RURAL VERBAL. LAVOURA TEMPORÁRIA. VIGÊNCIA DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO
DA AUTORA NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Dilmar Dal Bosco contra sentença que reconheceu a existência de contrato verbal de arrendamento rural com Maria Lúcia Ferreira de Souza, fixando sua vigência em três anos a partir da safra 2021/2022 (após o período de carência), e condenando o réu ao pagamento de indenização por perdas e danos a serem apurados em liquidação por arbitramento. Recurso
A
desivo da autora buscou o reconhecimento da vigência contratual por oito anos e a exclusão da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir o marco inicial correto da vigência do contrato de arrendamento rural verbal firmado entre as partes
e
verificar se é devida a condenação exclusiva do réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, ou se se aplica a regra da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de vigência do contrato verbal de arrendamento rural deve respeitar o mínimo legal previsto no art. 13, II, “a”, do Decreto n. 59.566/66, que estabelece três anos para atividades de lavoura temporária, como o cultivo de soja e milho.

A contagem do prazo de vigência contratual se inicia após o período de carência, caracterizado pela preparação da terra, o qual, no caso, ocorreu na safra 202
1
/202
2
, sendo válidas as safras de 202
2
/202
3
, 202
3
/202
4
e 202
4
/202
5
como período contratual.

Não houve prova inequívoca de que tenha sido pactuado prazo contratual de oito anos, não sendo possível acolher a pretensão da autora nesse sentido, por ausência de documento escrito ou manifestação inequívoca da parte contrária.

O impedimento do ingresso da autora na área arrendada na safra de 2023/2024, ocasionado por conduta do réu, configura inadimplemento contratual e autoriza a condenação por perdas e danos, cuja extensão será apurada em liquidação.

Embora tenha sido reconhecido o contrato e o direito à indenização, a autora não obteve êxito em parte relevante de seus pedidos (prazo de oito anos e valor integral da indenização), o que justifica a aplicação da regra da sucumbência recíproca prevista no art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
do réu
parcialmente provido. Recurso adesivo
da autora não
provido.

Tese de julgamento
:

A vigência do contrato verbal de arrendamento rural com lavoura temporária inicia-se após o período de carência e deve observar o prazo mínimo legal de três anos.

A ausência de prova inequívoca quanto à estipulação de prazo contratual superior impede o reconhecimento de prazo diverso do legal.

Configura-se sucumbência recíproca quando ambas as partes obtêm êxito parcial em seus pedidos, inclusive quanto ao prazo contratual e ao valor da indenização postulada.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto n. 59.566/66, art. 13, II, “a”; CPC,
arts
.
1.007, §4º, 997, §2º,
373, I; 86, caput.

R E L A T Ó R I O

Apelação
e Recurso Adesivo
em Ação Declaratória de Existência de Contrato de Arrendamento Rural c/c Manutenção de Posse julgada parcialmente procedente para:

“a) DECLARAR a existência do contrato de arrendamento de área rural entre as partes, com prazo de vigência mínimo de 03 (três) anos, art. 13, II, a, do Decreto n. 59.566/66, a contar somente após o prazo de carência (preparação da área para a plantação), em 2021/2022, esgotando-se assim em 2024/2025, com a finalização da colheita, independentemente de qualquer aviso ou notificação;

b) CONDENAR a parte demandada ao pagamento de indenização material por perdas e danos (gastos a maior com compras de produtos para conter as ervas daninhas; produtividade de soja a menor; e impossibilidade de plantio do milho safrinha por colheita tardia da soja), sendo que eventuais valores devem ser apurados em fase de liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos dos
arts
. 509, I e 510, do CPC.

Diante da sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada, e honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento)
do valor atualizado da causa, nos termos do § art. 85, 2º e art. 86 do CPC.”

O

réu
, Dilmar Dal Bosco,
s
ustenta que houve erro material na fixação do início da contagem do prazo contratual, asseverando que o período de carência não se deu na safra 2021/2022, mas sim na safra 2020/2021, o que implicaria na finalização do contrato na safra 2023/2024 e, por conseguinte, na imediata desocupação do imóvel pela arrendatária.

Alega ainda que a condenação por perdas e danos se apoiou em prova unilateral, sem rigor técnico, produzida sem contraditório, baseada em laudo confeccionado por
profissional
contratado pela própria autora.

Questiona a ausência de notificação a
respeito
dos supostos danos, a inexistência de perícia judicial e a
falt
a de correlação das notas fiscais apresentadas com o imóvel arrendado, ressaltando que nenhuma delas contém a inscrição estadual ou endereço da propriedade.

Rebate o fundamento da sentença de que a colheita tardia da soja teria impossibilitado o plantio do milho safrinha, argumentando que a liminar que garantiu a posse da autora foi concedida no início de novembro de 2023, período compatível com o calendário agrícola.

Aduz que eventual prejuízo decorreu da própria inércia da autora, que, mesmo estando na posse do imóvel, não teria providenciado o manejo necessário para conter o crescimento de ervas daninhas.

Por fim, requer a reforma da sentença quanto ao marco inicial do contrato, a exclusão da condenação por perdas e danos e a redistribuição dos ônus sucumbenciais integralmente à apelada.

A
autora
, Maria Lucia Ferreira de Souza,
alega
que o contrato foi celebrado verbalmente com prazo de oito anos, sendo a lavoura destinada ao cultivo de soja e milho. A
firm
a que tais culturas se enquadram como lavoura permanente, o que atrairia o prazo mínimo legal de cinco anos, nos termos da legislação aplicável.

A
ssegura
que agiu de boa-fé durante toda a relação contratual, buscando a formalização do contrato com a parte ré, o que não se concretizou por omissão desta.
E, ainda,
que sofreu prejuízos com o atraso no plantio, em razão da resistência do réu, resultando em perdas agronômicas e econômicas.

Pugna pelo reconhecimento do prazo de oito anos como legal e adequado à natureza da cultura explorada.

Por fim, sustenta que a distribuição dos honorários advocatícios deve ser revista, uma vez que teria decaído de parte mínima do pedido, aplicando-se, portanto, o parágrafo único do art
igo
86 do CPC, o que afasta a
sua
condenação em verba sucumbencial.

Nas contrarrazões, o réu, Dilmar Dal Bosco, inicialmente suscita preliminar de ausência de preparo do Recurso adesivo, destacando que, conforme o §2º do artigo 997 e o §4º do artigo 1.007 do CPC, a apelante deve comprovar o pagamento do preparo no ato da interposição, sob pena de deserção, sendo exigível o recolhimento em dobro na hipótese de ausência da guia.

No mérito,
aduz que
na hipótese dos autos incide
o artigo 13, inciso II, alínea “a”, do Decreto n
.
59.566/66,
pelo qual a vigência do contrato de arrendamento deve ser de no mínimo três anos, conforme
aplicável aos casos de lavoura temporária.

Assevera que a autora não comprovou a existência de contrato verbal com vigência de oito anos e que, sendo o cultivo de soja e milho classificado como lavoura temporária, não se aplica o prazo mínimo de cinco anos previsto para lavoura permanente
, até porque aquelas
culturas
(soja e milho)
exigem replantio a cada safra
e possuem ciclo vegetativo curto, diferentemente das lavouras permanentes, como café ou cana-de-açúcar, o que afasta a aplicação do prazo mínimo de cinco anos.

Quanto à sucumbência, afirma que a autora foi vencida em seu pedido principal, qual seja, o reconhecimento do prazo de oito anos. Por essa razão, aduz que está correta a distribuição dos honorários sucumbenciais tal como fixada na sentença, pois houve, inequivocamente, sucumbência recíproca.

Pleiteia o não provimento do Recurso (Id 248904868).

Por sua vez, a a
utora,
Maria Lucia Ferreira de Souza
,
apresentou contrarrazões defendendo a existência de contrato verbal de arrendamento com prazo de oito anos, firmado desde a safra 2020/2021, conforme documentação a
nex
ada aos autos.

Diz
que, por se tratar de plantio de soja e milho, culturas que exigem preparação contínua da área e produção em ciclos regulares, o contrato se enquadra na hipótese de lavoura permanente, atraindo a aplicação do prazo mínimo de cinco anos previsto no artigo 13, inciso II, alínea “a”, do Decreto n
.
59.566/66. Reforça que sua intenção sempre foi formalizar o contrato, o que demonstra sua boa-fé.

Em relação à indenização por perdas e danos,
afirm
a que houve comprovação do prejuízo suportado em decorrência da conduta do réu, que atrasou a liberação da área, ocasionando perdas na produtividade da soja e inviabilizando o plantio do milho safrinha.

Destaca
que houve danos emergentes e lucros cessantes, os quais foram quantificados por meio de laudo técnico e prova testemunhal, totalizando prejuízo superior a R$1.900.000,00.

Por fim, no tocante à condenação em honorários advocatícios, argumenta que não houve sucumbência recíproca, pois o pedido principal da
A
ção foi acolhido, de modo que, nos termos do
artigo 86, parágrafo único, do CPC, as custas e honorários devem ser suportados integralmente pelo réu.

Ambas as partes, portanto, pugnam pela manutenção da sentença nos pontos que lhes favorecem e pel
o não provimento
dos
R
ecursos interpostos pela parte adversa
(
Id 248904866
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1 -
RECURSO DO RÉU (DILMAR DAL BOSCO)

A autora, Maria Lúcia Ferreira de Souza, ajuizou a presente Ação Declaratória de Existência de Contrato de Arrendamento Rural cumulada com pedido de Manutenção de Posse, alegando que, desde o ano de 2020, mantém relação contratual com o réu, Dilmar Dal Bosco, quanto à exploração de área situada no município de Novo Mundo-MT.

Sustenta que, embora o contrato não tenha sido formalmente assinado,
foi
pactuado verbalmente, conforme prova anexada.

Alega que o arrendamento foi celebrado pelo prazo de oito anos, com cláusula de carência no primeiro ano e pagamento progressivo em sacas de soja por hectare nos anos subsequentes, estando, no momento, no quarto ano de vigência.

Afirma que vem cumprindo integralmente suas obrigações contratuais, inclusive investindo recursos consideráveis na preparação da terra, aquisição de sementes, insumos e defensivos agrícolas. Contudo, foi surpreendida por uma notificação enviada pelo requerido, acusando-a de abandono da área e impedindo seu ingresso no imóvel, sob a alegação de que a posse teria sido vendida a terceiros.

Em contestação, o
réu concentra sua defesa na tese de que não houve formalização do contrato de arrendamento rural e de que, caso superada essa questão, a autora abandonou a área
.

Em impugnação, a
autora

reitera a existência de contrato

e r
echaça a alegação de abandono do imóvel, apontando má-fé da parte contrária ao apresentar áreas que não seriam objeto do arrendamento, conforme as coordenadas firmadas
contratualmente.
Ressalta que
sempre esteve na posse do imóvel, exercendo atividades agrícolas com maquinário próprio e receita anual relevante, sendo impedida de continuar o plantio pela conduta do réu. Relata que houve tentativa de retomada da posse ainda em julho de 2023, tendo sido apresentada contranotificação em agosto do mesmo ano, em resposta à
sua
notificação, o que descaracterizaria o abandono.

A Ação foi
julgada parcialmente procedente para
declarar a existência do contrato de arrendamento de área rural entre as partes, com prazo de vigência mínimo de 03 (três) anos, a contar somente após o prazo de carência (preparação da área para a plantação), em 2021/2022, esgotando-se assim em 2024/2025, com a finalização da colheita, independentemente de qualquer aviso ou notificação; e condenar o réu ao pagamento de indenização material por perdas e danos (gastos a maior com compras de produtos para conter as ervas daninhas; produtividade de soja a menor; e impossibilidade de plantio do milho safrinha por colheita tardia da soja), a serem apurados em fase de liquidação de sentença, por arbitramento
.

A liminar de manutenção de posse foi deferida
e cumprida em 17-11-2023, ocasião em que o apelante desocupou volunta
riamente a área
(Id 248904726
e 248904740
).

Em sede recursal,
o

apelante
, Dilmar Dal Bosco,
não questiona a existência do contrato de arrendamento rural
, limitando-se a
sustenta
r
que houve erro material na fixação do início da contagem do prazo contratual, asseverando que o período de carência não se deu na safra 2021/2022, mas sim na safra 2020/2021, o que implicaria na finalização do contrato na safra 2023/2024 e, por conseguinte, na imediata desocupação do imóvel pela arrendatária.

Como a cultura de milho e soja se enquadram na modalidade
lavoura temporária, o
prazo de vigência a ser aplicado é o do artigo 13, II, “a”, do Decreto n. 59.566/66 (três anos), e deve ser contado após o período de carência, ou seja, da primeira safra efetivamente explorada, e não da simples ocupação informal.

Confira-se:

“
Art
13. Nos contratos agrários, qualquer que seja a sua forma, contarão obrigatoriamente, clausulas q
ue
assegurem a conservação dos recursos naturais e a proteção social e econômica dos arrenda t
ários
e dos parceiros-outorgados a saber (
Art. 13, incisos III e V da Lei nº 4.947-66
);

(...)

II - Observância das seguintes normas, visando a conservação dos recursos naturais:

a)
prazos mínimos
, na forma da
alínea " b

", do inciso XI, do art. 95
e da
alínea " b
", do inciso V, do art. 96 do Estatuto da Terra
:

-
de
3 (três), anos nos casos de arrendamento em que ocorra atividade de exploração de lavoura temporária
e ou de pecuária de pequeno e médio porte; ou em todos os casos de parceria;”

Como

o apelante
não recorreu da existência do contrato
nem da sua duração por três anos
, cumpre estabelecer qual o início da contagem do prazo de sua vigência
.
O
período de carência ocorreu na safra de 202
1
/202
2
.

C
ontando-
se três anos a partir daí,
incluem-se as safras
d
e 202
/202
3
,
202
3
/202
4
e 202
4
/202
5
.

O
a
pelante a
lega ainda que a condenação por perdas e danos se apoiou em prova unilateral, sem rigor técnico, produzida sem contraditório, baseada em laudo confeccionado por profissional contratado pela própria autora.

No

entanto, também
não impugnou a existência de
tais
p
rejuíz
os no momento apropriado (contestação)
.

C
o
mo se não bastasse
, e
m 7-8-2023, a apela
da
enviou Notificação Extrajudicial ao apela
nte
comunicando que prepostos dele estão impedindo que ela utilize da t
erra para arar e adubar, e informou que ela comprou os insumos para a preparação da safra de 2023/2024
. Por isso pediu que ele se abstivesse de negar-lhe acesso aos imóveis rurais arrendados (Id 248904665).

Em Contranotificação

Extrajudicial
emitida em 30-8-2023
, o apelante, apesar de insistir na inexistência de contrato entre as partes, afirmou que a apelada não estava na área há mais de 60 dias
, período em que não trabalhou devidamente a terra,
caracterizando o abandono
(Id 248904663)
.

Em 26-9-2023, a apelada ajuizou a presente demanda e em 22-11-2023 foi deferida liminar de manutenção da posse.

Nesse ponto,
a apelada nega veementemente que as áreas identificadas
na contestação
(ata notarial)
como abandonadas
, sobretudo por meio de fotos,

sejam

as
mesmas objeto
do contrato de arrendamento rural, de modo que a arguição de
abandono não é plausível.
E mais, afirma que exerceu os cuidados com a terra até ter sido impedida pelo apelante.

Ademais, a demonstração evidente de que a apelada não abandonou o
imóvel
está na Notificação Extrajudicial que enviou ao apelante, acima mencionada. Ou seja,
pelo menos
desde o começo de agosto de 2023 es
tava tentando entrar
novamente
na área para realizar o plantio, concluindo-se que
em nenhum momento ela abandonou o local.

Registre-se apenas que o Laudo de Constatação elaborado pelo oficial de justiça em 17-11-2023 anota que o funcionário do apelante estava no local
(Id 248904741)
.
Ocorre que nessa data a apelada estava impedida de adentrar na área, o que justifica a presença de
preposto dele
.

Anote
-se, ainda, que
a apelada afirma ter efetuado os pagamentos regularmente, e o apelante não
refutou essa arguição
.

É
possível inferir dos elementos fático-jurídicos apresentados que a apelada deixou de ter êxito na safra de 2023
/2024
por culpa do apelante, já que ele
ocupou a área
em quase todo
esse período, impedindo-a de
nela ingressar e de
promover o plantio
adequado do milho
, situação confirmada pelo depoimento da testemunha Jonas
Henkes
, que também se referiu ao
crescimento
excessivo
de ervas daninhas e capim
.

Por tais motivos
, a apelada teve que adquirir
maior quantidade de herbicidas, conforme Notas Ficais n.
2577,
1119
e
1
185, adquiridas em 14-11-2023, 27-12-2023 e 23-
1
-2024
(Id 248904811 - pág
s
. 56/58
)
.

Dessas compras, verifica-se que apenas a última não é válida para fins de comprovar os gastos, pois foi emitida quando a apelada já não estava na posse do
imóvel.

Além destas, outras Notas Fiscais foram juntadas. No entanto, conforme alegação do réu de que não se relacionam ao imóvel arrendado, esta questão deverá ser apurada em liquidação de sentença.

Assim, o impedimento indevido da continuidade das atividades da apelada contribuiu para
o crescimento de ervas daninhas e capim, os quais atrasaram a colheita
da soja
e contribu
í
ram para a baixa produtividade, além de terem impossibilitado o plantio de milho
.

Diante disso, tais prejuízos devem ser apurados em liquidação de sentença.

2
-
RECURSO DA AUTORA (MARIA LUCIA FERREIRA DE SOUZA
)

2
.1 -
PRELIMINAR DE DESERÇÃO

O apelado suscita preliminar de ausência de preparo do Recurso adesivo, destacando que, conforme o §2º do artigo 997 e o §4º do artigo 1.007 do CPC, a apelante deve comprovar o respectivo pagamento no ato da interposição, sob pena de deserção, sendo exigível o recolhimento em dobro na hipótese de ausência da guia.

Recebidos os Recursos, a autora foi intimada a providenciar o preparo (Id 252367174)
e, em resposta, solicitou a justiça gratuita, que lhe foi negada (Id 259750160)
, levando-a a interp
o
r Agravo Interno, que teve seu provimento negado (Id
273504397)
, tendo sido reaberto o prazo para efetivação do preparo (Id 283858397), que fo
i realizado (Id 285
697869
,
285702355/356 e Id 274961394).

Rejeito a preliminar.

2.2 - MÉRITO

Reconhecida a existência de contrato de arrendamento rural verbal entre as partes, não houve demonstração inequívoca de que tenha sido convencionado o prazo de oito anos, como alega a autora.

A suposta proposta nesse sentido, enviada por meio eletrônico, sem confirmação da parte ré, não possui força probatória suficiente para comprovar cláusula tão relevante.

À autora competia o ônus de provar fato constitutivo do seu direito, conforme preceitua o artigo 373, I, do CPC, especialmente quanto à extensão temporal do vínculo. Tal encargo não foi devidamente cumprido.

No ponto relativo ao prazo contratual, o Decreto n. 59.566/66, determina, em seu artigo 13, II, alínea “a”, prazo mínimo de três anos nos contratos de arrendamento destinados à exploração de lavoura temporária.

Quanto à tese de que o plantio de soja e milho caracterizaria lavoura permanente, verifica-se evidente equívoco.
É cediço que
soja e milho configuram culturas de lavoura temporária, pois requerem novo plantio a cada safra, com ciclo vegetativo inferior a um ano. Assim, inaplicável o prazo mínimo de cinco anos previsto no art
igo
13,
inciso
II, “a”, do Decreto n
.
59.566/66, o qual se refere exclusivamente à lavoura permanente, como é o caso de culturas perenes, a exemplo da cana-de-açúcar e do café.

Dessa forma,
aplica-se
o prazo mínimo de três anos para o arrendamento de lavoura temporária,
como a dos autos,

de acordo com
expressa previs
ão
na legislação agrária.

Igualmente
injustificada
a alegação de que teria decaído de parte mínima do pedido, o que afastaria a sucumbência recíproca. A pretensão principal formulada consistia no reconhecimento da existência de contrato com duração de oito anos. Contudo, a sentença reconheceu apenas o prazo legal mínimo, inferior ao postulado, configurando sucumbência significativa no mérito, apta a justificar a imposição proporcional dos honorários advocatícios, nos moldes do art. 86 do CPC. Destarte, a fixação da sucumbência recíproca mostra-se coerente com o resultado do julgamento, não merecendo reparo.

Quanto à distribuição dos honorários sucumbenciais, verifica-se
a autora formulou pedidos amplos, com destaque para o reconhecimento da existência de contrato de
arrendamento rural com prazo de oito anos e o pagamento de indenização por perdas e danos superiores a R$
1.922.680,00
.

Foi constatada a existência de contrato verbal, mas
com
duração limitada ao prazo legal mínimo de três anos, ante a ausência de prova inequívoca de estipulação diversa.

Além disso, embora tenha reconhecido o direito à reparação por danos materiais, remeteu a apuração do valor para fase própria, por entender que os elementos constantes dos autos não permitem, no momento, a fixação do
quantum
indenizatório com precisão.

Tem-se, portanto, um julgamento parcialmente procedente, com acolhimento parcial da pretensão da autora. Houve vitória relevante quanto à existência do contrato e à responsabilidade do réu pelos prejuízos decorrentes do impedimento de uso da área, mas também houve
negativa
substancial em relação ao prazo contratual e à extensão econômica da indenização postulada, que poderá ser apurada em valor inferior ao pretendido, ou mesmo afastada parcialmente, a depender das provas a serem produzidas.

Nessa medida, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do caput do art
igo
86 do CPC, segundo o qual,
“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas e os honorários advocatícios.”
A regra do parágrafo único do mesmo artigo não se aplica, pois não se trata de decaimento mínimo, mas de insucesso expressivo em aspectos centrais da demanda, como o prazo do contrato e a extensão dos danos.

Assim, a divisão proporcional das custas e dos honorários advocatícios entre as partes, diante do êxito e da derrota parciais de ambos os litigantes
, é medida que se impõe
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso do réu (Dilmar Dal Bosco)
para
excluir da condenação
por perdas e danos

as notas fiscais que não se relacionarem com o imóvel
arrendado
, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença, como determinado na sentença
, e
nego provimento ao Recurso Adesivo da autora
(Maria Lucia).
Ante a alteração mínima da sentença, mantém-se a sucumbência nos termos fixados pelo Juízo
a quo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025